Tribunal: TJMT
Processo: 1045701-55.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045701-55.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Cláusulas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), INAJARA MARQUES DE AMORIM - CPF: 024.954.971-95 (EMBARGADO), SAMIR BENNETT BUAINAIN - CPF: 988.223.221-34 (ADVOGADO), D. M. A. C. - CPF: 115.176.771-90 (EMBARGANTE), INAJARA MARQUES DE AMORIM - CPF: 024.954.971-95 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE: D.M.A.C., representado pela genitora INAJARA MARQUES DE AMORIM

EMBARGADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO ESPECIALIZADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

2. Não há contradição no acórdão que reconhece o direito à cobertura do tratamento fisioterapêutico especializado e ao reembolso integral das despesas já realizadas, mas afasta a condenação por danos morais, por entender que o mero descumprimento contratual, sem consequências excepcionais, não enseja reparação por danos morais.

3. A pretensão de rediscutir matéria já decidida, manifestando inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

4. Para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais, sendo suficiente que a matéria tenha sido debatida no acórdão, ainda que implicitamente.

5. Embargos de declaração rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
D.M.A.C., representado por sua genitora INAJARA MARQUES DE AMORIM,
contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela
UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A.,
para manter a obrigação de cobertura do tratamento fisioterapêutico especializado e o reembolso das despesas já realizadas, mas afastando a condenação por danos morais.

Em suas razões, o embargante alega contradição no acórdão, sustentando que, embora tenha sido reconhecido que o tratamento fisioterapêutico é indispensável ao desenvolvimento do menor, que a operadora não possui profissionais habilitados em sua rede credenciada e que o menor necessita dos tratamentos específicos, o julgado afastou a indenização por danos morais, considerando a situação como mero dissabor.

Argumenta que há contradição com o art. 186 do Código Civil e o art. 14 do CDC, pois a conduta da embargada em negar autorização para os tratamentos, obrigando a genitora a arcar com os procedimentos na rede particular até seu exaurimento financeiro, configura abusividade e ilegalidade, extrapolando a esfera de meros aborrecimentos.

Sustenta que o acórdão contrariou o art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, e cita precedentes do STJ que reconhecem o dano moral
in re ipsa
em casos de negativa indevida de cobertura por planos de saúde.

Por fim, requer o provimento dos embargos para sanar a contradição apontada, com atribuição de efeitos infringentes, para reconhecer a responsabilidade objetiva da operadora de saúde, restabelecendo a condenação por danos morais.

Em contrarrazões (ID 310857887), a embargada pugna pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

No caso, o embargante alega contradição no acórdão que, embora tenha reconhecido a necessidade do tratamento fisioterapêutico especializado e a ausência de profissionais habilitados na rede credenciada, afastou a condenação por danos morais.

Verifica-se que o acórdão embargado foi claro ao reconhecer o direito do menor à cobertura do tratamento fisioterapêutico especializado e ao reembolso integral das despesas já realizadas, justamente em razão da ausência de profissionais habilitados na rede credenciada da operadora.

Por outro lado, quanto aos danos morais, o acórdão fundamentou adequadamente o afastamento da condenação, com base no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça de que o mero descumprimento contratual, sem consequências excepcionais que ultrapassem o mero aborrecimento, não enseja reparação por danos morais.

Não há, portanto, contradição lógica entre reconhecer o direito à cobertura do tratamento e afastar a condenação por danos morais, pois são questões distintas que foram analisadas sob diferentes perspectivas jurídicas.

O que se verifica, na verdade, é a insatisfação do embargante com o resultado do julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, pretendendo, por meio dos embargos de declaração, a rediscussão da matéria e a reforma do julgado, o que não se admite pela via eleita.

Além disso, o acórdão embargado considerou que, embora desgastante a situação, a parte apelada não produziu prova concreta a respeito, além do alegado descumprimento contratual, e que a operadora do plano de saúde calcava-se em razoável justificativa para a negativa, afastando o reconhecimento do ato ilícito ensejador do dever de indenizar.

Quanto ao prequestionamento, tenho que as matérias relativas aos arts. 186 do Código Civil e 14 do CDC foram devidamente analisadas no acórdão embargado, ainda que implicitamente, não havendo necessidade de menção expressa aos dispositivos legais para fins de prequestionamento.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025